Tribunal: TJDFT
Processo: 0717869-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0717869-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANISIO NUNES DE SANTANA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no cumprimento de sentença de no 0764936-07.2022.8.07.0016, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria. Em seu recurso, o agravante pleiteou a concessão de efeito suspensivo a fim de paralisar tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do presente recurso. Para tanto, sustenta que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial encontram-se equivocados, tratando-se de hipótese de excesso de execução. É relatório. DECIDO. Recurso cabível, tempestivo e isento de preparo. Cumpridos todos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame de mérito. A Lei no 12.153/09 em seu artigo 3o estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. O Código de Processo Civil, ao seu turno, fixou no artigo 300 que constituem requisitos da tutela de urgência a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia diz respeito aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial os quais foram impugnados pelo Distrito Federal. No caso, evidencia-se a existência de elementos que exigem a tomada de medida judicial em sede de urgência e justificam o pedido de atribuição do efeito suspensivo postulado. Isso porque, diante do teor do documento de ID 58676715, não se pode afirmar, com segurança, que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial estão em conformidade com as disposições da sentença. Em face do exposto, concedo efeito suspensivo pleiteado, determinando sejam sobrestadas eventuais medidas executivas pelo juízo de origem até o julgamento do recurso. Intime-se o recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 15 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator